Tribunal: CVM
Processo: IA-1998-36_A
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-09-29
Data de publicação: 2000-09-29

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM Nº 36/98 / Interessados : / Fernando Barbosa do Amaral Gurgel

Inteiro teor:
Voltar

SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 36/98
Interessados :
Fernando Barbosa do Amaral Gurgel
João Augusto Conrado do Amaral Gurgel
Nelson Trevilatto
Ementa : Irregularidades na gestão e administração dos negócios da GURGEL PARTICIPAÇÕES S.A. e
GURGEL MOTORES S.A., a partir do ano de 1992. Não encaminhamento de informações obrigatórias.
Ausência de Escrituração contábil, não convocação de Assembléias Gerais ou realização de Reuniões do
Conselho de Administração. Descumprimento do Dever de diligência. - Sobrestamento de decisão de indiciado.
- Irregularidades Configuradas. Penalidades.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários decidiu :
1. sobrestar, temporariamente, o julgamento do inquérito em relação ao Sr. João Augusto Conrado do
Amaral Gurgel para a apresentação de documentação na forma proposta pelo defendente;
2. aplicar ao Sr. Nelson Trevilatto a pena de inabilitação temporária, por 2 anos, para o exercício do
cargo de administrador de companhia aberta, prevista no art. 11 da Lei no 6.385/76, por, na
qualidade de membro do Conselho de Administração da Gurgel Motores S/A, no período de 01/01/92 a
07/05/96; Diretor-Administrativo e Diretor de Relações com o Mercado da Gurgel S/A Participações, no
período de 01/01/92 a 07/05/96; e Diretor-Administrativo e Diretor de Relações com o Mercado da
Gurgel Motores S/A, no período de 01/01/92 a 30/04/93, haver incorrido na prática das seguintes
irregularidades:
a.1) ter infringido o "caput" dos artigos 123, 153 e 154 e o inciso IV do artigo 142 da Lei no
6404/76, ao não ter cumprido com o dever de convocar as Assembléias Gerais da Gurgel
Motores S/A, determinadas pelo artigo 132 da mesma Lei, inclusive as destinadas a eleger os
administradores da Companhia;
a.2) não ter convocado e realizado reuniões do Conselho de Administração da Gurgel Motores
S/A, omitindo-se na fixação da orientação geral dos negócios da Companhia e na escolha de
seus auditores independentes, deixando de exercer as competências previstas nos incisos I e IX
do art. 142 da Lei 6404/76 e infringindo o disposto nos artigos 153 e 154 da mesma Lei;
a.3) ter descumprido o "caput" dos artigos 153 e 154 da Lei no 6404/76, em virtude de:
não terem sido mantidos em boa guarda e devidamente atualizados os livros de registro obrigatório da
Gurgel S/A Participações e da Gurgel Motores S/A, infringindo o determinado no artigo 100 da Lei no
6404/76;
ter infringido o disposto no inciso III do artigo 142 da Lei no 6404/76, ao não fiscalizar a gestão dos
diretores da Gurgel Motores S/A;
não ter sido cumprido, pela Gurgel Participações S/A e pela Gurgel Motores S/A, o que dispõem os
artigos 133, 176 e 177 da Lei no 6404/76, a alínea "a" do item I da Instrução CVM no 02/78, vigente até
02/02/94, e a alínea "a" do artigo 1o da Instrução CVM no 207/94, em vigor desde 03/02/94;
ter sido descumprido, na Gurgel S/A Participações e na Gurgel Motores S/A, o que determinam os
artigos 13, incisos I, II e III, 16 e 17, da Instrução CVM no 60/87, com a redação que lhe foi dada pelo
artigo 2o da Instrução CVM no 73/87, ambas vigentes até 31/12/93, quando foram revogadas pela
Instrução CVM no 202/93, que, todavia, manteve, em seus artigos 13, 16 e 17, as mesmas exigências; e
não ter convocado e realizado as reuniões do Conselho de Administração da Gurgel Motores S/A,
inclusive aquelas com o propósito de eleger os diretores, conforme determinado no inciso II do artigo
142 da Lei no 6404/76;

1. aplicar ao Sr. Fernando Barbosa do Amaral Gurgel, a pena de inabilitação temporária, por 2 anos,
1/7

para o exercício do cargo de administrador de companhia aberta, por, na qualidade de vice-
presidente do Conselho de Administração da Gurgel Motores S.A., no período de 01/01/92 a 07/05/96,
93, haver incorrido nas seguintes infrações :
a.1) ter infringido o "caput" dos artigos 123, 153 e 154 e o inciso IV do artigo 142 da Lei no
6404/76, ao não ter cumprido com o dever de convocar as Assembléias Gerais da Gurgel
Motores S/A, determinadas pelo artigo 132 da mesma Lei, inclusive as destinadas a eleger os
administradores da Companhia;
a.2) não ter convocado e realizado reuniões do Conselho de Administração da Gurgel Motores
S/A, omitindo-se na fixação da orientação geral dos negócios da Companhia e na escolha de
seus auditores independentes, deixando de exercer as competências previstas nos incisos I e IX
do art. 142 da Lei 6404/76 e infringindo o disposto nos artigos 153 e 154 da mesma Lei;
a.3) ter descumprido o "caput" dos artigos 153 e 154 da Lei no 6404/76, em virtude de:
não terem sido mantidos em boa guarda e devidamente atualizados os livros de registros
obrigatórios da Gurgel Motores S/A, infringindo o determinado no artigo 100 da Lei no 6404/76;
ter infringido o disposto no inciso III do artigo 142 da Lei no 6404/76, ao não fiscalizar a gestão
dos diretores da Gurgel Motores S/A;
não ter sido cumprido, pela Gurgel Motores S/A, o que dispõem os artigos 133, 176 e 177 da Lei
no 6404/76, bem como a alínea "a" do item I da Instrução CVM no 02/78, vigente até 02/02/94, e a
alínea "a" do artigo 1o da Instrução CVM no 207/94, em vigor desde 03/02/94; e
não ter convocado e realizado as reuniões do Conselho de Administração da Gurgel Motores
S.A., inclusive aquelas com o propósito de eleger os diretores, conforme determinado no inciso II
do art. 142 da Lei no 6404/76.
Os acusados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM,
para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos
termos do § único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional.
Estiveram presentes à sessão de julgamento os Diretores Joubert Rovai, Relator, Durval José Soledade
Santos, e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2000.

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Diretor-Relator
NORMA JONSSEN PARENTE
Presidente da Sessão

INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM No 36/98
Interessados :
João Augusto Conrado do Amaral Gurgel
Fernando Barbosa do Amaral Gurgel
Nelson Trevilatto
RELATÓRIO
Relator : DIRETOR WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO

Senhores Membros do Colegiado :

2/7

ANTECEDENTES
O presente processo teve início com a apresentação de reclamação de acionista minoritário, protocolizada
nesta CVM em 17/05/94, solicitando providências, para que a Gurgel S/A Participações apresentasse as suas
informações periódicas obrigatórias, relativa aos exercícios sociais encerrados em 1992 e 1993 (fls. 18 e 19).
Examinada a reclamação pela Superintendência de Relações com Empresas-SEP, constatou-se que a Gurgel
Participações S/A encontrava-se em concordata desde junho de 1993, tendo deixado de encaminhar suas
informações obrigatórias previstas nas Instruções CVM de números 60/87 e 202/93, desde o exercício social
findo em 31/12/91.
Realizada inspeção na empresa, foi elaborado o Relatório de Inspeção no 23/94, de 29.11.94 (fls. 21 a 42), que
observou a ausência de escrituração contábil na Gurgel Participações S/A, em contrariedade ao art. 177 da Lei
6.404/76; a inexistência de Livro diário escriturado na Gurgel Motores S/A; ativos da Gurgel Motores com valor
econômico reduzido, entre muitas outras irregularidades. Foi assinalada, também, a probabilidade de a Gurgel
Motores S/A vir a entrar em falência, o que afetaria significativamente a controladora, que é a Gurgel
Participações S/A.
A Gerência de Acompanhamento de Empresas-2, GE-2, examinou o Relatório de Inspeção citado e propôs à
SEP, através do MEMO/023/95 de 22/03/95, a instauração de Inquérito Administrativo destinado a apurar
prováveis irregularidades cometidas pelos membros da Diretoria e do Conselho de Administração da Gurgel
Motores S/A e Gurgel Participações S/A (fls. 2 a 4).
Em 09/12/96, a proposta acima referida foi levada ao Colegiado desta CVM, que a aprovou em Reunião
realizada em 24/01/97. Em 21/10/98, designou-se Comissão responsável pela condução deste Inquérito
Administrativo, através da PORTARIA/CVM/PTE/No 197 (fl.1). A seguir, notificaram-se os interessados.
Foi ouvido em depoimento o Sr. Nelson Trevilatto (fls. 657). Aos demais notificados foram enviados
questionários, que, uma vez respondidos, foram acostados aos autos, às fls. 698/702 (Detlef Andreas Manfred
Peters); fls. 714/ 717 (Gianuario Caso); fls. 727/731 (Paulo Celso de Sá); fls. 748/749 ( Roberto Costa Zerbini);
fls. 764/768 (João Augusto Conrado do Amaral Gurgel); e fls. 799 e 808/809 (Paulo Roberto Krahe).

DO RELATÓRIO
Em 4 de maio de 1999, a Comissão de Inquérito apresentou seu Relatório, que foi acostado aos autos às fls.
908/930, concluindo pela responsabilização das pessoas apontadas às fls. 925 e seguintes.
O relatório propôs ainda :
a) a exclusão do Inquérito dos indiciados Gianuário Caso, por motivo de não ter ficado comprovada qualquer
irregularidade em seu nome; Paulo Roberto Krahe, por não haver ele chegado a tomar posse no cargo de
conselheiro da Gurgel S/A Participações, e Luiz Carlos de Oliveira, por motivo de falecimento, e, por
conseqüência, caso de extinção de punibilidade.
b) a notificação imediata ao Sr. Olair Villa Real, síndico dativo da falência;
c) fosse ressaltado o fato de a Gurgel S/A Participações haver sido multada pelo não encaminhamento das
informações periódicas obrigatórias, relativas aos exercícios sociais de 1996 e 1997.
Em 5 de novembro de 1999, o Colegiado desta Comissão de Valores Mobiliários aprovou o Relatório da Ilustre
Comissão de Inquérito, exceção feita à responsabilização dos Srs. Roberto Zerbini, Delef Andreas Manfred
Peters e Paulo Celso de Sá, bem como do Sr. Olair Villa Real, síndico da massa falida da Gurgel Motores S/A
e da Gurgel S/A Participações.
Remanesceram as acusações quanto às seguintes pessoas:
a. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, presidente do conselho de administração e diretor-presidente
da Gurgel Participações, no período de 01.01.92 a 07.05.96, presidente do conselho de administração e
diretor-presidente da Gurgel Motores S/A, no período de 01.01.92 a 07.05.96 e diretor de relações com
o mercado da Gurgel Motores S/A, no período de 30.04.93 a 07.05.96, de acordo com o relatado nos
parágrafos 37, 39 a 42, 44 e 46 a 54, por, no período abrangido por este inquérito :
a.1) ter infringido o caput dos artigos 123, 153 e 154 e o inciso IV do artigo 142 da Lei no 6.404/76, ao
não ter cumprido com o dever de convocar as assembléias gerais da Gurgel S/A Participações e da
Gurgel Motores S/A, determinadas pelo artigo 132 da mesma Lei, inclusive as destinadas a eleger os
administradores das Companhias, conforme o relatado nos parágrafos 29 a 36 e 37 a 55;
a.2) não ter convocado e realizado reuniões dos conselhos de administração da Gurgel S/A, omitindo-se
na fixação da orientação geral dos negócios das Companhias e na escolha de seus auditores
independentes, deixando de exercer as competências previstas nos incisos I e IX do Art. 142 da Lei
6.404/76 e infringindo o disposto nos artigos 153 e 154 da mesma Lei, consoante relatado no parágrafo
36, e
a.3) ter descumprido o caput dos artigos 153 e 154 da Lei no 6.404/76, em virtude de :
. não terem sido mantidos em boa guarda e devidamente atualizados os livros de registro obrigatório da
3/7

Gurgel S/A Participações e da Gurgel Motores S/A, infringindo o determinado no artigo 100 da Lei no
6.404/76, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 28;
. ter infringido o disposto no inciso III do artigo 142 da Lei 6.404/76, ao não fiscalizar a gestão dos
diretores da Gurgel S/A Participações e da Gurgel Motores S/A, conforme o relatado no parágrafo 74;
. não ter sido cumprido, pela Gurgel S/A Participações e pela Gurgel Motores S/A o que dispõem os
artigos 133, 176 e 177 da Lei no 6.404/76, bem como a alínea "a" do artigo 1o da Instrução CVM no
207/94, em vigor desde 03.02.94, conforme relatado nos parágrafos 56 a 68;
. terem sido descumpridos, na Gurgel S/A Participações e na Gurgel Motores S/A, os artigos 13, incisos
I, II e III, 16 e 17 da Instrução CVM no 60/87, com a redação que lhe foi dada pelo artigo 2o da Instrução
CVM 73/87, ambas vigentes até 31.12.93, quando foram revogadas pela Instrução CVM no 202/93, que,
todavia, manteve, em seus artigos 13, 16 e 17, as mesmas exigências, conforme o relatado nos
parágrafos 69 a 73; e
. não ter convocado e realizado as reuniões dos conselhos de administração da Gurgel S/A
Participações e da Gurgel Motores S/A, inclusive aquelas com o propósito de eleger os diretores,
conforme determinado no inciso II do artigo 142 da Lei no 6.404/76, de acordo com o relatado nos
parágrafos 37 a 55.
b ) Fernando Barbosa do Amaral Gurgel, vice-presidente do conselho de administração da Gurgel
Motores S/A, no período de 01.02.92 a 07.05.96, de acordo com o relatado nos parágrafos 39, 47 a 51,
por, no período abrangido por este inquérito :
b.1) ter infringido o caput dos artigos 123, 153 e 154 e o inciso IV do artigo 142 da Lei no 6.404/76, ao
não ter cumprido com o dever de convocar as assembléias gerais da Gurgel Motores S/A, determinadas
pelo artigo 132 da mesma Lei, inclusive as destinadas a eleger os administradores da Companhia,
conforme o relatado nos parágrafos 29 a 36 e 39 a 55;
b.2) não ter convocado e realizado reuniões do conselho de administração da Gurgel Motores S/A,
omitindo-se na fixação da orientação geral dos negócios da Companhia e na escolha de seus auditores
independentes, deixando de exercer as competências previstas nos incisos I e IX do Art. 142 da Lei
6.404/76 e infringindo o disposto nos artigos 153 e 154 da mesma Lei, consoante relatado no parágrafo
36; e
b.3) ter descumprido o caput dos artigos 153 e 154 da Lei no 6.404/76, em virtude de :
. não terem sido mantidos em boa guarda e devidamente atualizados os livros de registro obrigatório da
Gurgel Motores S/A, infringindo o determinado no artigo 100 da Lei no 6.404/76, conforme o relatado
nos parágrafos 15 a 28;
. ter infringido o disposto no inciso III do artigo 142 da Lei no 6.404/76, ao não fiscalizar a gestão dos
diretores da Gurgel Motores S/A, conforme o relatado no parágrafo 74;
. não ter sido cumprido, pela Gurgel Motores S/A, o que dispõem os artigos 133, 176 e 177 da Lei no
6.404/76, assim como a alínea "a" do item I da Instrução CVM no 02/78, vigente até 02.02.94, e a alínea
"a" do artigo 1o da Instrução CVM no 207/94, em vigor desde 03.02.94, conforme referido nos parágrafos
57 a 68; e
. não ter convocado e realizado as reuniões do conselho de administração da Gurgel Motores S/A,
inclusive aquelas com o propósito de eleger os diretores, conforme o determinado no inciso II do artigo
142 da Lei no 6.404/76, de acordo com o relatado nos parágrafos 39 a 55.
c ) Nelson Trevilatto, membro do conselho de administração da Gurgel Motores S/A, no período de
01.01.92 a 07.05.96, diretor-administrativo e diretor de relações com o mercado da Gurgel S/A
Participações, no período de 01.01.92 a 07.05.96, e diretor-administrativo e diretor de relações com o
mercado da Gurgel Motores S/A, no período de 01.01.92 a 30.04.93, de acordo com o relatado nos
parágrafos 37, 39, 40 e 45 a 54, por, no período abrangido por este inquérito :
c.1) ter infringido o caput dos artigos 123, 153 e 154 e o inciso IV do artigo 142 da Lei no 6.404/76, ao
não ter cumprido com o dever de convocar as assembléias gerais da Gurgel Motores S/A, determinadas
pelo artigo 132 da mesma Lei, inclusive as destinadas a eleger os administradores da Companhia,
conforme o relatado nos parágrafos 29 a 36 e 37 a 55;
c.2) não ter convocado e realizado reuniões do conselho de administração da Gurgel Motores S/A,
omitindo-se na fixação da orientação geral dos negócios da Companhia e na escolha de seus auditores
independentes, deixando de exercer as competências previstas nos incisos I e IX do artigo 142 da Lei
6.404/76 e infringindo o disposto nos artigos 153 e 154 da mesma Lei, consoante relatado no parágrafo
36; e
c.3) ter descumprido o caput dos artigos 153 e 154 da Lei no 6.404/76, em virtude de :
. não terem sido mantidos em boa guarda e devidamente atualizados os livros de registro obrigatório da
Gurgel S/A Participações e da Gurgel Motores S/A, infringindo o determinado no artigo 100 da Lei no
6.404/76, conforme o relatado nos parágrafos 14 a 28;
. ter infringido o disposto no inciso III do artigo 142 da Lei 6.404/76, ao não fiscalizar a gestão dos
4/7

diretores da Gurgel Motores S/A, conforme o relatado no parágrafo 74;
. não ter sido cumprido, pela Gurgel Participações S/A e pela Gurgel Motores S/A, o que dispõem os
artigos 133, 176 e 177 da Lei no 6.404/76, a alínea "a" do item I da Instrução CVM no 02/78, vigente até
02.02.94, e a alínea "a" do artigo 1o da Instrução CVM no 207/94, em vigor desde 03.02.94, conforme
relatado nos parágrafos 56 a 68;
. ter sido descumprido, na Gurgel S/A Participações e na Gurgel Motores S/A, o que determinam os
artigos 13, incisos I, II e III, 16 e 17 da Instrução CVM no 60/87, com a redação que lhe foi dada pelo
artigo 2o da Instrução CVM no 73/87, ambas vigentes até 31.12.93, quando foram revogadas pela
Instrução CVM no 202/93, que, todavia, manteve, em seus artigos 13, 16 e 17, as mesmas exigências,
conforme o relatado nos parágrafos 69 a 73; e
. não ter convocado e realizado as reuniões do conselho de administração da Gurgel Motores S/A,
inclusive aquelas com o propósito de eleger os diretores, conforme determinado no inciso II do artigo
142 da Lei no 6.404/76, de acordo com o relatado nos parágrafos 39 a 55."
Os indiciados foram regularmente intimados a apresentar defesa, conforme fls. 947 e seguintes. O Sr.
Fernando Barbosa do Amaral Gurgel, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, foi intimado por edital,
conforme informação de fls. 957.
DAS DEFESAS
Apresentaram defesa a esta Comissão :
1. Nelson Trevilatto, às fls. 961/969.
2) João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, às fls. 997/1002.
3) Fernando Barbosa do Amaral Gurgel, às fls. 1010/1019.
A defesa de Nelson Trevilatto alega basicamente que :
Já teria apresentado a esta Autarquia, na oportunidade do seu depoimento, todos os fatos de seu
conhecimento e que teriam culminado com o fechamento da fábrica da Gurgel Motores e encerramento das
atividades da mesma empresa e da Gurgel Participações.
O Defendente seria diretor empregado.
Eventos tais como descumprimento, pelos Estados de São Paulo e Ceará, de acordos celebrados; greves de
funcionários; descapitalização das empresas, pela impossibilidade de cumprir metas de produção; piquetes
violentos; corte de energia elétrica; corte de crédito por parte de instituições bancárias; bem como falta de ação
e de cumprimento de atos legais, por parte do Sr. João Augusto Gurgel, teriam dificultado e até mesmo
impedido a gestão dos negócios das empresas.
Refere que uma greve dos fiscais da Receita Federal, em meados de julho de 1992, com duração de mais de
30 dias, teria retido vários caminhões na fronteira, sendo que a empresa importava as caixas de câmbio
utilizadas em seus veículos, e que, por conta de tal fato, teria sofrido paralisação da linha de produção por mais
de dois meses. Impedida de faturar, teria descumprido compromissos assumidos junto a Bancos, que teriam
recusado novos créditos, provocando atrasos no pagamento de salários e, conseqüentemente, mais greves.
Em 1993, as empresas Gurgel teriam requerido concordata, eis que todos os livros encontrar-se-iam na
empresa.
O Defendente ter-se-ia desligado fisicamente da empresa em fevereiro de 1993, sendo de se ressalvar que, a
ter sido a concordata concedida, seria sinal de que todos os livros da empresa lá se encontravam, e sob a
guarda do maior acionista, Sr. Gurgel.
Após a concessão da concordata, somente os diretores remanescentes e o comissário teriam condições de
responder pelos livros da empresa.
A responsabilidade de verificar os atos praticados pela concordatária seria de se atribuir ao comissário da
concordata, que deveria, no entender do Defendente, ter sido chamado ao processo.
Em nenhum momento o Diretor Relator teria citado o nome ou os cargos ocupados pelo Defendente.
Requer, nos seus próprios termos, "que o Inquérito seja desconstituído contra a sua pessoa".
A Defesa de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, apresentada às fls. 997/1002, alega basicamente que :
O Defendente estaria gravemente doente, padecendo de Mal de Alzheimer, motivo pelo qual sequer teria
podido informar seu advogado acerca dos fatos apontados no inquérito. Apresenta laudo médico, em anexo.
A doença teria atacado o sistema nervoso do Defendente, caracterizando-se pela degeneração progressiva
dos neurônios, sendo que, já em período anterior àquele em que teriam ocorrido os fatos objeto do inquérito,
não teria ele condições de responder por seus atos.
Presentemente estaria sendo promovida pela família a ação de interdição pertinente.
Requer a paralisação do inquérito, no que tange ao indiciado.
O Sr. Fernando Barbosa do Amaral Gurgel apresentou defesa às fls. 1010/1019, onde apresentou breve
histórico da GURGEL, desde o ano de 1973, quando a empresa, então em franca expansão, teria solicitado e
5/7

obtido um empréstimo junto ao BNDES, sob condição de que a empresa, até então uma sociedade por quotas
de responsabilidade limitada, viesse a abrir seu capital.
Relata que, em 2 de maio de 1985, recém formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica, foi
contratado para assumir o cargo de Gerente Financeiro da Gurgel Tec. Em 16.07.87, assumiu a Gerência do
Departamento Financeiro da Gurgel, e, em seguida, o cargo de Diretor Financeiro da empresa, assumindo a
responsabilidade pelas áreas de Tesouraria, Contas a Pagar e Receber, Planejamento e Expansão, e também
Custos.
Relata que o Diretor Administrativo e de Mercado era o Sr. Nelson Trevilatto, desde o ano de 1973.
Sustenta que, em outubro de 1990 solicitou seu afastamento da empresa, por motivo de viagem, no que foi
atendido, porém sem constituição de assembléia, somente voltando à GURGEL em janeiro de 1992, quando já
teria encontrado a companhia descapitalizada, sendo que, em dezembro daquele mesmo ano, os recursos
teriam acabado, sem que houvesse dinheiro sequer para cobrir-se a folha de pagamento. Tendo solicitado
desligamento da empresa em maio de 1993, sua rescisão sequer teria chegado a ser homologada, em face da
desativação do Departamento de Recursos Humanos da empresa.
Sustenta que jamais teria exercido qualquer atividade relacionada à CVM, apontando o Sr. Nelson Trivelatto
como o representante da empresa perante esta Autarquia.
Requer o arquivamento do inquérito, no que lhe diz respeito.
Estas as principais alegações oferecidas pelos indiciados.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2000
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor Relator

VOTO DO RELATOR
Feito o Relatório e apreciadas as Defesas, passo a decidir.
Foram provadas à exaustão as irregularidades ocorridas na GURGEL, empresa que foi levada a um estado
verdadeiramente caótico, deixando por completo de atender às exigências da CVM, chegando mesmo à
completa paralisação de suas atividades.
Comprovada a materialidade dos fatos, buscamos os supostos autores, que apresentaram as defesas, que ora
passo a analisar.
Inobstante a alegação, por parte do Sr. Nelson Trevilatto, no sentido de que, em nenhum momento, o Diretor
Relator houvesse citado seu nome, ou mesmo apontado os cargos que teriam sido por ele ocupados, é de se
referir que a descrição de suas responsabilidades estão minuciosamente apontadas no Relatório da Comissão
de Inquérito, às fls. 908/930, especialmente nos itens 20, 21, 39, 40, 47, 50 e 64, onde o Defendente é
apontado como membro do Conselho de Administração e como Diretor de Relações de Mercado até 1993.
Quanto à capitulação de suas responsabilidades, encontra-se a mesma no item 75, alínea "c", do mesmo
Relatório, documento este que ensejou voto de aprovação, por parte deste Relator, acompanhado por todo o
Colegiado da Autarquia.
Comprovado à exaustão o papel do Sr. Trevilatto na Gurgel, especialmente como Diretor de Relações com o
Mercado, não lhe serve de escusa apresentar-se como diretor empregado, porquanto as funções por ele
assumidas implicavam responsabilidade de atuar de modo diferente, inclusive provendo a CVM das
necessárias informações a respeito da empresa, pelo menos até o ano em que lá esteve, a saber, 1993.
Não lhe aproveita igualmente o fato de apontar o comissário como responsável no presente; a uma, porque
não havia tipificação, em tal sentido, à época, obrigando a prestação de informações por parte de comissários
ou síndicos de falência. E, a duas, porque, tanto o comissário, quanto o síndico, baseiam-se no que lhes é
fornecido pela empresa, que, no caso, encontrava-se em estado caótico. Por tais razões, o Colegiado da CVM
excluiu o comissário, tendo em vista a inexistência de motivo que justificasse a sua inclusão.
Remanesce, portanto, a convicção de responsabilidade do Sr. Trevilatto, até a data de 31.04.93, conforme
listada às fls. 927/928 do Relatório, onde é referida a completa omissão do Defendente, que não convocou as
devidas Assembléias Gerais, nem as reuniões do Conselho de Administração, omitindo-se quanto à orientação
dos negócios da companhia, entre outras irregularidades ali apontadas.
Passo à defesa do Sr. Fernando Barbosa do Amaral Gurgel.
A narrativa do Defendente em questão apresenta-se, de certo modo, verossímil, quando ele relata, em síntese,
que nada fazia na empresa, onde teria ficado por pouco tempo, e sem maiores poderes, haja vista que teria
assinado documentos tão somente para atender seu pai, o Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, uma
pessoa de natureza extremamente centralizadora.
Não obstante, tais alegações não o eximem de responsabilidade, porquanto o cargo por ele assumido impunha
6/7

comportamento diverso, não sendo compatível com o absenteísmo apresentado.
Remanesce, portanto, a convicção esposada no Relatório da Comissão de Inquérito, quanto à atuação do Sr.
Fernando Gurgel, para fim de sua responsabilização.
Quanto ao Sr. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, acato a solicitação feita na sustentação oral relativa ao
sobrestamento do feito, até que apresente a documentação pertinente.
Em relação aos Srs. Nelson Trivelatto e Fernando Amaral Gurgel entendo que, diante da tormenta que se
abatia sobre a empresa, tanto mais deveriam ter-se esmerado no cumprimento de seus deveres.
Reconheço, todavia, que eles enfrentaram um momento difícil, até mesmo de provas árduas, nas quais,
infelizmente, porém, não lograram passar. Existem atenuantes, mas não fortes o suficiente, para que se lhes
retire a responsabilidade.
Em face do exposto, proponho as seguintes penalidades, com base no Art. 11, inciso IV, da Lei 6.385/76 :
-ao Sr. Nelson Trivelatto, inabilitação temporária de 2 (dois) anos para o exercício de cargo de
administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta;
-ao Sr. Fernando do Amaral Gurgel, inabilitação temporária de 2 (dois) anos para o exercício de
cargo de administrador ou conselheiro fiscal de companhia aberta.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2000

WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

Voto do Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Joubert Rovai :
Acompanho o voto do Relator.
Voto da Diretora e Presidente da Sessão, Norma Jonssen Parente :
Acompanho o voto do Relator.
7/7